Tribunal: TJDFT
Processo: 0717942-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717942-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA EMBARGADO: MARCELO TAVARES BERNARDES DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios opostos por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, contra decisão de ID 30704860 que não conheceu do agravo interno. O embargante alega a ocorrência de obscuridade na fundamentação e vício passível de conhecimento de ofício. Afirma que o dispositivo invocado para a fundamentação do não conhecimento do recurso é inaplicável ao caso, pois, não sendo o caso de retratação, o julgamento caberia a esta Turma, mediante solicitação de inclusão em pauta de julgamento. Pugna pela explicitação dos dispositivos legais e regimentais que autorizam a negativa ao seguimento do Agravo Interno. Requer, caso entenda ser incabível o recurso para modificação da decisão recorrida, o recebimento como novo Agravo Interno, para que a demanda seja apreciada por esta Turma (ID. 32290026). Foi facultada vista à parte embargada (ID 32300201), a qual não se manifestou (ID. 32792681). É o breve relato. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, a fim de se evitar obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. O recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante não foi conhecido, “diante da ausência dos pressupostos de admissibilidade do recurso, pois contra o despacho, sem cunho decisório não cabe recurso, bem assim devido ao fato de a impugnação do devedor, ora agravante que asseverou acerca impenhorabilidade do bem foi indeferida, e resta preclusa, conforme anteriormente exposto”. (ID 26199442). O agravo interno, da mesma forma, não foi conhecido, pois incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso cabível na ocasião devida, operando-se a preclusão consumativa. Conforme decidido, embora o bem de família seja matéria de ordem pública, o pronunciamento judicial anterior em sentido negativo provoca a preclusão, inviabilizando-se nova apreciação, a fim de se evitar a eternização da discussão acerca de questões já decididas. A interposição do agravo interno, portanto, se mostrou inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento, seja porque de despacho, sem cunho decisório, não cabe recurso, seja porque é intempestivo, já que pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição de recurso. Diante disso, não há que se falar em vícios na decisão embargada. O que se percebe é uma mera insatisfação do embargante quanto ao que foi decidido. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de obscuridade. Rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador